Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REQUISITOS PARA FIXAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO, INDICAÇÃO DO MONTANTE E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. CONTRADITÓRIO RESGUARDADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração ao acórdão que manteve a condenação do embargado como incurso nos artigos 176 e 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (fraude e dano qualificado), à pena unificada de 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e ao pagamento de R$ 557,50 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de reparação por danos materiais.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão do acórdão embargado quanto ao requisito exigido pelo Superior Tribunal de Justiça de indicação, na denúncia, do valor pretendido a título de reparação por dano material, o qual constou na descrição fática, mas não foi repetido nos pedidos.
III. Razões de decidir:
3. A Corte Superior de Justiça, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), elenca como requisitos cumulativos para fixação de indenização, seja moral ou material, decorrente do art. 387, IV, do Código de Processo Penal: o pedido expresso na inicial, a indicação do montante pretendido e a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. Não há omissão no acórdão quanto aos requisitos para a fixação do dano material, pois manteve a condenação fixada na sentença em razão de haver pedido expresso na denúncia, como de fato há.
5. A indicação precisa do valor do dano, na denúncia, na descrição dos delitos, inclusive com a referência de que a prova é a nota fiscal do estabelecimento lesado, atende à finalidade de assegurar ao réu o contraditório e a ampla defesa, de maneira que não macula a petição inicial e não obsta a condenação por dano material o fato de o valor não ter sido repetido no capítulo dos pedidos da denúncia, quando houve o pedido pela reparação do dano.
6. O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária no âmbito processual penal (conforme art. 3o do Código de Processo Penal), no mesmo dispositivo que determina que o pedido deve ser certo (art. 322, caput), preconiza que o pedido deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé (art. 322, §2o).
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração desprovidos.